Tribunal: STF
Processo: ARE 913068
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE NA VIA EXCEPCIONAL DO APELO EXTREMO – SÚMULA 279/STF – COMPATIBILIDADE DO ART. 593, III, “d”, DO CPP COM A CLÁUSULA QUE CONSAGRA O POSTULADO DA SOBERANIA DO VEREDICTO DO JÚRI (CF, ART. 5º, XXXVIII, “c”) – PRECEDENTES – RECURSO IMPROVIDO.